Tribunal: TJBA
Processo: 8006702-95.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006702-95.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA

Advogado(s)
:
CICERO GENNER SOARES RODRIGUES

APELADO: JOSEMARA REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
EMANOEL SILVA ANTUNES, JAMILLE LOPES PEDREIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e
processual civil
. Recurso de apelação.

Representação comercial. Alegação de nulidade por julgamento ultra petita. Não ocorrência. Bloqueio de acesso ao sistema de vendas. Rescisão unilateral e imotivada pela representada. Indenização e aviso prévio devidos. Recurso não provido.

I – Caso em análise

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória decorrente de rescisão de contrato de representação comercial, reconhecendo a rescisão unilateral e imotivada pela representada e condenando-a ao pagamento das verbas previstas na Lei nº 4.886/65.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita; (ii) definir se o bloqueio de acesso ao sistema de vendas caracteriza rescisão unilateral e imotivada do contrato de representação comercial, com consequente obrigação de indenizar e pagar aviso prévio.

III – Razões de decidir

3. A condenação genérica, com remessa à fase de liquidação, não configura julgamento ultra petita, desde que observado o limite quantitativo do pedido inicial, conforme art. 492 do CPC e entendimento consolidado do STJ.

4. O bloqueio de acesso ao sistema de vendas inviabiliza o exercício da atividade de representação comercial, caracterizando rescisão unilateral e imotivada pela representada, quando não comprovada qualquer hipótese legal de justa causa prevista no art. 35 da Lei nº 4.886/65.

5. Na rescisão imotivada, é devida indenização de 1/12 do total das comissões auferidas durante a vigência do contrato, nos termos do art. 27, alínea “j”, §1º, da Lei nº 4.886/65.

7. É devido o aviso prévio de 30 dias ou a indenização equivalente a 1/3 das comissões recebidas nos três meses anteriores à rescisão, nos termos do art. 34 da Lei nº 4.886/65, quando não houver comunicação formal ou compensação.

8. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial arbitrada em sentença para 17% (dezessete por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº

8006702-95.2019.8.05.0080
, em que é apelante

UNOCANN TUBOS E CONEXÕES LTDA

e apelada
JOSEMARA REPRESENTAÇÕES LTDA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.